Tribunal: TJSP
Processo: 0902787-42.2012.8.26.0103
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
SUSPEIÇÃO DE TESTEMUNHA – Pedido prejudicado.

AÇÃO DE REGRESSO – Pretensão de devolução dos valores despendidos com passivo trabalhista relativo ao período anterior à nomeação da autora como Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos – Possibilidade – Encargo que não pode ser repassado ao novo delegatário da função – Incidência do art. 21 da Lei n. 8.935/94 – Precedentes –

Ementa:
SUSPEIÇÃO DE TESTEMUNHA – Pedido prejudicado.

AÇÃO DE REGRESSO – Pretensão de devolução dos valores despendidos com passivo trabalhista relativo ao período anterior à nomeação da autora como Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos – Possibilidade – Encargo que não pode ser repassado ao novo delegatário da função – Incidência do art. 21 da Lei n. 8.935/94 – Precedentes – Emolumentos – Inexistência de repasse pela gestão anterior, a despeito da autora ter prestado os serviços – O réu não comprovou a alegada prestação de contas – O ônus da prova do fato extintivo do direito do demandante é da parte requerida – Art. 373, II, do CPC – Ação julgada parcialmente procedente – Apelo provido em parte.